Tribunal: TJMT
Processo: 1012158-92.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012158-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio Agravado pelo Extermínio de Seres Humanos]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), YAGO FELIPE RODRIGUES - CPF: 065.686.871-62 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), YAGO FELIPE RODRIGUES - CPF: 065.686.871-62 (PACIENTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.758.851-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.519.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.451.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE ALMEIDA COSTA - CPF: 055.469.981-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LAENDER SILVA FERREIRA GOMES - CPF: 045.781.431-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORRÊA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CV) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE DO DELITO EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA FOI ESPANCADA ATÉ A MORTE MEDIANTE “DECRETO” DO

ACUSADO – 2)
HISTÓRICO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POR CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO
–
RECALCITRÂNCIA
– PERICULOSIDADE AFERIDA EM CONCRETO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM PÚBLICA ABALADA – ORDEM DENEGADA.

1. Evidenciada a materialidade, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime, dada a periculosidade do paciente, e elementos concretos indicando seu envolvimento em facção criminosa, aliado a recalcitrância no mundo do crime por crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo, são fundamentos que justificam a prisão preventiva (art. 312 do CPP).

2. Circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela DRª. VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS, advogada, (OAB-MT 12803) em favor de YAGO FELIPE RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 1° Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT (Autos Código de nº 614727).

O paciente responde a ação penal pela prática, em tese, do crime de homicídio triplamente qualificado (
art. 121, I, III e IV, do Código Penal), contra a vítima MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA,
ocorrido no dia 22/03/20,
tendo a autoridade tida como coatora decretado a prisão preventiva do beneficiário
, ao argumento de indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública
, a qual ainda não foi cumprida, estando o acusado em local incerto e não sabido. Isto é, FORAGIDO.

Em apertada síntese, a impetrante relata que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, seja ao atribuir ao paciente a autoria do delito, seja por empregar fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, aduzindo faltar os requisitos do
art. 312 do CPP
.

Defende que
“inexiste nos autos elementos seguros para comprovar que o Paciente tenha participado do delito”
(pag. 14-PDF), discorrendo acerca da suposta inidoneidade dos elementos de prova angariados no transcorrer das investigações.

Argumenta que
o paciente não representa risco à ordem pública
, à instrução processual ou futura aplicação da lei, pontuando as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, que indicam a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP.

Requer assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto preventivo, expedindo-se o contramandado de prisão em favor do paciente por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fixando as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida em sede de plantão (pags. 301-PDF).

Informações consta nos autos (pags. 309/310-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO
, é pela
denegação da ordem
(pags. 329/335-PDF).

É o relatório.

VOTO

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação do decreto preventivo expedido em desfavor do paciente YAGO FELIPE RODRIGUES,
para que seja recolhido o mandado de prisão
.

Insta observar que até o momento não houve cumprimento do decreto preventivo,
estando o paciente em local incerto e não sabido. Isto é, foragido.

De acordo com as informações da autoridade coatora (pag. 309/317-PDF), o paciente YAGO encontra-se denunciado juntamente com demais corréus, pela prática, em tese, do crime de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa, no qual tiraram a vida da vítima MATHEUS AUGUSTO DA SILVA,
e que a morte da vítima teria sido determinada por membro da facção criminosa do Comando Vermelho.

Ressai que a testemunha DANIELLY CRISTINA DA SILVA ALEXANDRIA, sobrinha da vítima, na fase policial declarou que na noite anterior aos fatos, a vítima se irritou ao chegar em casa e surpreendê-la no quarto acompanhada de seu namorado, o corréu DEIVISON, que estava só de cueca. Alegou que a vítima teria agredido ambos com um pedaço de pau.

Após as agressões o seu namorado DEIVISON deixou a sua casa, sangrando e enrolado em pano, porém no dia seguinte teria procurado o ofendido o qual foi encaminhado até os fundos de uma residência e lá,
na companhia do paciente MATHEUS e com outros acusados, após “decreto de salve” de determinado membro da facção criminosa, teriam espancado o ofendido até a morte
.

Ressai das informações que a testemunha DANIELLY CRISTINA DA SILVA ALEXANDRIA
“...informou nos autos que, durante o espancamento, o corréu Matheus teria feito uma vídeo-chamada para o paciente, afirmando que foi ele a pessoa que determinou que o braço da vítima fosse quebrado, assim como que a matassem, utilizando para este fim, a expressão “decretar”
(pag. 309-PDF).

Ao decretar a prisão preventiva
o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva,
a presença da garantia da ordem pública, amparada nos elementos de provas até então obtidos na fase policial, tais como boletim de ocorrência e declarações colhidas na delegacia de polícia e relatório policial.

Justificou que tais elementos dão conta do envolvimento do paciente (que até o momento encontra-se em local incerto e não sabido),
com outros corréus no crime de homicídio triplamente qualificado, praticado com extrema violência, mediante espancamento da vítima a qual na noite anterior teria agredido o corréu DEIVISON por ter encontrado ele no quarto de sua sobrinha (DANIELLY).

Por fim,
observou que o ora paciente é recalcitrante no mundo do crime,
ostentando processos
por crime de porte ilegal de arma de fogo (cód. 540220), roubo majorado (cód. 564315) e posso de entorpecentes (cód. 211598)
,
fato que também justificaria a medida extrema para garantia da ordem pública.

Verbis, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“...Analisando os elementos de convicção até então colacionados aos autos, verifica-se que estão presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria, que podem ser constatados por meio do boletim de ocorrência, das declarações colhidas na delegacia de polícia, assim como do relatório policial preliminar.

Com efeito, a testemunha Danielly Cristina da Silva Alexandria, ao ser indagada a respeito dos fatos pela autoridade policial, informou ser sobrinha da vítima, assim como que moravam na mesma residência.

Descreveu que, na noite anterior aos fatos, seu tio teria se irritado ao chegar em casa e surpreendê-la, no quarto, acompanhada de seu namorado, o representado Deivison, que estava só de cueca. Alegou que a vítima teria a agredido ambos com um pedaço de pau.

Mencionou que Deivison, depois de ser agredido, deixou a sua casa, sangrando e enrolado em pano.

Alegou que, com medo do seu tio, foi dormir na casa de uma amiga e, no outro dia, ao retornar à sua casa, foi informada por sua mãe que o representado José Augusto (vulgo “Dedé”), acompanhado de outro indivíduo, procurou a vítima, que se negou a acompanha-los no carro, mas foi andando ao local onde estavam.

Afirmou que atendeu o pedido de sua mãe e foi atrás do seu tio, para ver o que estava acontecendo, quando, segundo alegou, percebeu que havia uma “muvuca” na casa de Samuel, razão pela qual foi até aquele local para constatar do que se tratava.

Acrescentou que, ao se aproximar, viu que, no quintal da casa de Samuel, o seu tio foi cercado pelos representados José Algusto (vulgo “Dedé”), Deivison, Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”) e Laender (vulgo “Mascateiro”), os quais diziam para o ofendido que iriam bater nele, determinando que deitasse no chão.

Aduziu que, com exceção de Deivison, os demais representados listados no parágrafo anterior bateram na vítima, sendo que José Algusto (vulgo “Dedé”) e Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), foram os que mais agrediram.

Destacou que,
em determinado momento, enquanto a vítima era agredida, Matheus de Almeida fez uma vídeo-chamada para o representado Yago Felipe (vulgo “Nego Drama”), tendo este determinado que quebrassem o braço do ofendido e o matassem, usando para esta finalidade a expressão “decretar”.

Por seu turno, a testemunha Samuel Vitor Brites de Morais, ouvido na delegacia de polícia, informou que foi procurado pela testemunha Danielly, na noite anterior aos fatos, a qual teria lhe dito que seu tio agrediu a ela e seu namorado, o representado Deivison, por tê-los surpreendido em um momento de intimidade em sua casa.

Segundo a testemunha Samuel, Danielly disse que estava com muita raiva do seu tio e que, por querer vingança, chamaria “os guris” para baterem nele.

Acrescentou que Danielly dormiu em sua casa e que, na manha do dia dos fatos, os representados Deivison, José Algusto (vulgo “Dedé”), Laender (vulgo “Mascateiro”), Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”) e David (vulgo “Juninho”), ali compareceram procurando por informações acerca da localização da vítima. Relatou que Danielly os informou que o ofendido estava em sua casa.

Samuel esclareceu que os representados, mencionados no parágrafo anterior, saíram e retornaram, pouco tempo após, trazendo consigo o ofendido, mandando que deixasse a sua casa, o que foi obedecido.

Arrazoou que os representados permitiram, apenas, que Danielly permanecesse no local e, inclusive, fizeram um vídeo onde ela teria dito que poderiam bater no ofendido até a morte.

Confirmou que os representados Deivison, José Algusto (vulgo “Dedé”), Laender (vulgo “Mascateiro”), Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”) e David (vulgo “Juninho”) bateram na vítima, sendo possível escutar, da rua, os seus gritos de socorro.

Superada a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, conclui-se que a decretação da custódia cautelar dos representados é medida que se impõe.

In casu, a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos apurados no inquérito de origem e narrados na representação, revelada, especialmente, pelo modus operandi, em princípio, empregado na execução do delito.

Neste contexto, os fatos apurados até o presente momento indicam que os representados, decidiram punir a vítima por ela ter se envolvido em um desentendimento, na noite anterior, com a testemunha Danielly e com o representado Deivison.

Para tanto, segundo consta, teriam invadido o quintal da casa da testemunha Samuel e determinado que este deixasse o local para, então, dar início às agressões contra a vítima.

É relevante destacar que as condutas atribuídas aos investigados exprimem concreta gravidade, porquanto estes, em tese, teriam se reunido, cercando o ofendido, mandando que se deitasse no chão para que fosse agredido com pauladas, o que justifica a decretação da medida excepcional.

Ademais,
em relação aos representados José Augusto (vulgo “Dedé”), Laender (vulgo “Mascateiro”), Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), e Yago Felipe (vulgo “Nego Drama”), é reforçada a necessidade de resguardar a ordem pública das respectivas renitências delitivas, já que ostentam antecedentes (extratos anexos).

(...)

Deste modo, a gravidade concreta, aliada ao fato dos representados terem obrigado a testemunha Samuel a deixar o seu domicílio para que ali pudessem cometer o crime, revelam a periculosidade dos investigados e evidencia o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade de todos, assim como ser insuficiente e inadequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, ao delito imputado é cominada pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que afasta o impedimento do art. 313, I, do CPP.”
(Decreto preventivo – pag. 312/318-PDF).

O decreto preventivo não merece reforma.

Na hipótese dos autos, como bem observado, o paciente encontra-se foragido desde a data dos fatos.

A medida extrema foi justificada pela autoridade coatora, em desfavor do ora acusado YAGO (considerado membro do comando vermelho como a pessoa que teria decretado a morte da vítima)
, fatos esses que estão bem pontuados na decisão atacada, a qual considerou não só a gravidade do crime de homicídio perpetrado em concurso de agente e extrema crueldade, como bem também vislumbrou no decreto prisional que
“...Matheus de Almeida fez uma vídeo-chamada para o representado Yago Felipe (vulgo “Nego Drama”), tendo este determinado que quebrassem o braço do ofendido e o matassem, usando para esta finalidade a expressão “decretar”.
(pag. 313-PDF).

De outro norte, e dando base e fundamento ao decreto preventivo
o douto magistrado frisou a necessidade de se acautelar a ordem pública por se tratar de
paciente recalcitrante
no mundo do crime,
pois também responde naquela Comarca por crime de porte ilegal de arma de fogo (cód. 540220), roubo majorado (cód. 564315) e posso de entorpecentes (cód. 211598),
encontra-se legitimado o decreto preventivo
no Enunciado nº 06 deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Observa-se que o paciente solto representa verdadeiro obstáculo ao bom andamento processual e a ordem pública, diante da presença da citada facção criminosa.

(TJMT)
“... Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de fortes indícios de que o paciente integra/participa/colabora com organização criminosa denominada Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). A gravidade concreta dos delitos apurados e a periculosidade do agente demonstram a real necessidade da medida constritiva, especialmente para resguardar a ordem pública....”
(N.U 1018177-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Com efeito, da análise da decisão, constata-se que o Magistrado decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais acusados em atenção especial à garantia de ordem pública, estando bem embasada em elementos concretos, consoante já se manifestou a Suprema Corte, verbis:

(STF)
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Processual penal. Homicídio.
Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa.
Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido.
(STF; HC-AgR 160.450; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 17/10/2018).

Assim, impossível de se decidir pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos e, com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, quando pertinente a prisão preventiva, sobretudo ao se considerar a gravidade concreta dos fatos que se apuram, bem como, pelo fato de que o paciente ostenta antecedentes e registros criminais.

Nesse sentido, o arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas
”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

Por fim, destaco
que o argumento do impetrante, de que Defende que
“inexiste nos autos elementos seguros para comprovar que o Paciente tenha participado do delito”
(pag. 14-PDF), trata-se de
negativa de autoria
, argumento que se confunde com o mérito da causa que será debatido na ação penal, quando as provas serão produzidas e melhor analisada pelo juízo da causa.

(TJMT)
“Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT). O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT).”
(N.U 1001919-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
.

A vista dos elementos angariados nos autos, não procede a tese defensiva de que o decreto constritivo não encontra-se idoneamente fundamentado, devendo ser mantida a decisão originária,
não cabendo ao caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de habeas corpus
impetrada, mantenho o decreto de prisão preventiva em desfavor de YAGO FELIPE RODRIGUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020